Tribunal: STF
Processo: RE 1449630
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI ESTADUAL N. 3.901/2022, CONVERSÃO DA MP N. 27/2022 INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE PROGRESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, MAS IMPLEMENTADA TARDIAMENTE. DIREITO DE RECEBER O RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS EXISTENES ENTRE A DATA DA HABILITAÇÃO E O EFETIVO IMPLEMENTO FINANCEIRO. DIFICULDADE ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO OBSTA A IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Lei Estadual n. 3.901/2022, conversão da MP 27, 22/12/2022, não tem o condão de afastar direito adquirido nem de obstar que a parte lesada provoque o Poder Judiciário na defesa de um direito que entende legítimo, sob pena de ofensa a princípios caros indexados na Carta da República, tais como o princípio da separação de poderes, da irretroatividade da lei e da inafastabilidade da jurisdição.



    2. Na Ação de Mandado de Segurança Coletivo n. 0020935 0014164-50.2017.8.27.0000, impetrado, na data de 20/7/2017, pelo SISEPE, esta Corte de Justiça concedeu a segurança pretendida e, assim, determinou às autoridades coatoras, agentes do Estado do Tocantins, que procedam ao reenquadramento funcional dos substituídos processualmente pelo Impetrante, que figurem nas listas de aptidão para progressão constantes no anexo do ATO Nº 001, de 14 de junho de 2017, constante no Diário Oficial nº 4.892 de 21/06/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, com todos os efeitos daí decorrentes desde a data de preenchimento dos requisitos.



    3. A ação de mandado de segurança não pode ser compreendida como ação de cobrança e, com isso, não pode ser utilizada para cobrar do impetrado os efeitos financeiros pretéritos de direitos adquiridos por ele declarados e concedidos (súmulas 269 e 271 do STF), o que, portanto, autoriza o manejo da ação judicial própria, no caso, a competente ação de cobrança de retroativo das diferenças remuneratórias das progressões devidas, mas concedidas a destempo.



    4. Nesse contexto, a concessão a destempo de progressão funcional pelo ente público a servidor de sua estrutura resulta, quando não efetuado administrativamente, ou por força de decisão judicial já transitada materialmente em julgado, no pagamento ao servidor, pela via judicial, do retroativo da diferença remuneratória devida entre a data da respectiva habilitação e a do efetivo implemento financeiro, que, no writ, é a data do ajuizamento, eis que as prestações ulteriores nele próprio serão cobrados.



    5. A alegação de dificuldade orçamentária não é obstáculo para o reconhecimento da inadimplência e do direito de recebimento dos valores retroativos, pois o respectivo pagamento deverá ser feito pela via do RPV ou de precatório, a depender do valor da condenação, ocasião na qual deverá o ente dotá-los nos orçamentos próprios.



    6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, nos termos do voto prolatado. Ante a necessidade de liquidação da sentença, deixo de elevar os honorários da sucumbência recursal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente